Tribunal: TJMT
Processo: 1039075-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039075-83.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL AUGUSTO - CPF: 286.860.948-13 (EMBARGADO), RAFAEL AUGUSTO - CPF: 286.860.948-13 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com prévia intimação da parte autora para adequação do plano de pagamento e complementação de informações.

2.

A embargante sustenta omissões quanto à inaplicabilidade da Lei no 14.181/2021, ausência de requisitos do superendividamento, existência de novação, limitação de desconto em renda e capacidade econômica da parte autora, além de apontar contradição e obscuridade no julgado.

3.

O acórdão embargado reconheceu nulidade da sentença por vício processual e determinou o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão e na possibilidade de utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a nulidade da sentença por ausência de oportunidade a parte para adequação do plano de pagamento.

7.

As alegações da embargante referem-se a matérias de mérito, cujo exame foi adequadamente postergado para momento posterior, após regular instrução processual.

8.

Não há contradição interna, pois a ausência de análise definitiva decorre da insuficiência de elementos probatórios.

9.

Configura-se mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Reconhecida a nulidade da sentença por vício processual, as questões de mérito devem ser apreciadas após a regular instrução do feito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, art. 104-B, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por IEMAT Sociedade Educacional Ltda. em face do acórdão que deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, devendo o juízo de origem determinar, previamente, a intimação da parte autora, para apresentação de informações imprescindíveis à adequação do plano de pagamento e à verificação dos demais requisitos legais.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissões, contradição e obscuridade no acórdão, aptas a ensejar sua integração com efeitos infringentes.

Afirma, inicialmente, omissão quanto à inaplicabilidade da Lei n.o 14.181/2021 ao caso concreto, sob o argumento de que os contratos que originaram a dívida foram celebrados em 2020, antes da vigência da referida norma, o que impediria sua incidência retroativa.

Alega, ainda, omissão quanto à ausência dos pressupostos materiais para configuração do superendividamento, sustentando que a dívida possui natureza educacional, não decorrendo de relação típica de crédito ao consumo, além de inexistir pluralidade de credores, requisito indispensável ao procedimento de repactuação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Aponta também omissão acerca da existência de contrato de confissão de dívida com novação, celebrado entre as partes, o qual teria extinguido a obrigação originária e constituído título executivo extrajudicial já objeto de ação de execução em curso, o que afastaria a possibilidade de rediscussão do débito por meio de ação de superendividamento.

Sustenta, ainda, omissão quanto à impossibilidade de limitação do pagamento da dívida a 30% da renda, defendendo a inaplicabilidade analógica da Lei n.o 10.820/2003, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085.

Aduz, também, omissão quanto à análise da real capacidade econômica do embargado, afirmando que os documentos constantes dos autos demonstrariam a inexistência de comprometimento do mínimo existencial, diante da existência de investimentos financeiros, exercício profissional como advogado e registro como microempreendedor individual.

Aponta, por fim, a existência de contradição interna no acórdão, ao reconhecer a necessidade de análise da realidade econômica do consumidor e, simultaneamente, determinar o retorno dos autos sem examinar os elementos já constantes do processo, além de alegar obscuridade quanto ao parâmetro a ser utilizado para definição do mínimo existencial.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja negado provimento à apelação e restabelecida a sentença de improcedência, ou, subsidiariamente, o saneamento dos vícios apontados, com o enfrentamento expresso das teses suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 361031383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado deu provimento à apelação para anular a sentença, assentando que a improcedência da ação de repactuação de dívidas, fundada na inadequação do plano de pagamento e na ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial, não poderia ter sido proferida sem a prévia intimação da parte autora para apresentação de informações imprescindíveis à adequação do plano de pagamento.

Além disso, o julgado examinou a própria sistemática introduzida pela Lei n.o 14.181/2021, destacando que o tratamento do superendividamento se desenvolve de forma escalonada, com fase conciliatória e fase judicial, não sendo cabível o julgamento imediato de improcedência sem oportunizar a adequação do plano, inclusive com possibilidade de sua reformulação ou elaboração com auxílio de administrador judicial, conforme previsto no art. 104-B, §3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Também restou consignado que a aferição do superendividamento deve observar a realidade econômica concreta do consumidor, não se vinculando de forma absoluta ao parâmetro fixado em decreto, especialmente quando este se mostra dissociado das condições mínimas de subsistência digna.

Nesse contexto, não se verifica omissão quanto aos fundamentos essenciais que conduziram à anulação da sentença, porquanto o acórdão enfrentou de maneira suficiente a controvérsia devolvida, delimitando as razões pelas quais entendeu necessária a reabertura da fase processual para viabilizar a adequada instrução do feito.

As alegações da embargante relativas à inaplicabilidade da Lei n.o 14.181/2021 aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência, à ausência dos pressupostos materiais do superendividamento, à existência de novação da dívida, à inviabilidade da limitação do pagamento a percentual da renda e à capacidade econômica do embargado dizem respeito ao mérito da demanda, cujo exame foi expressamente diferido para o momento oportuno, após o regular prosseguimento do feito.

Isso porque, uma vez reconhecida a nulidade da sentença por vício processual, não se mostra adequado o enfrentamento exauriente de questões meritórias que dependem de adequada formação do contraditório e eventual complementação da inicial, sob pena de supressão de instância e de esvaziamento da própria razão de decidir adotada.

Do mesmo modo, não se constata contradição no julgado. O acórdão, ao afirmar a necessidade de análise da realidade econômica do consumidor, não procedeu à sua valoração definitiva, justamente porque reconheceu a insuficiência dos elementos constantes dos autos naquele momento processual, determinando o retorno dos autos à origem para complementação das informações e adequada verificação dos requisitos legais.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026